Tribunal: TJPA
Processo: 0016091-09.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016091-09.2016.8.14.0401

APELANTE: MICHEL LIMA CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO Nº 0016091-09.2016.8.14.0401

AUTOS
DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA
DE BELÉM (2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MICHEL LIMA CHAVES

ADVOGADO: BRUNO SILVA DE MORAES – Def. Público

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INSUBSISTÊNCIA. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO RÉU. CREDIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA TESE ABSOLUTÓRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ABRANDAMENTO NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.

1.

Não há que se falar em absolvição por deficiência do conjunto probatório, quando restou comprovada a autoria do delito narrado na denúncia pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, dentre estas, os depoimentos dos policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão do réu, os quais são aptos para embasar a sentença condenatória. Precedentes.

2. Inviável a aplicação da causa de diminuição §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, pois, embora a quantidade da droga apreendida não seja elevada, a natureza do produto entorpecente, no caso cocaína, classificada como de alta dependência física e psíquica, causa severos e nocivos efeitos a saúde das pessoas.

3. Não preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 44 do Código Penal, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 32ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezessete e vinte e cinco do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 25 de outubro de 2022.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Michel Lima Chaves
, por intermédio de sua defesa, interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em decorrência da prática delitiva estabelecida no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta da peça acusatória, em síntese, que no dia 09/07/2016, por volta das 21h00, policiais militares estavam realizando ronda ostensiva em moto patrulhamento, momento em que foram abordados por um cidadão que lhes informou sobre um ponto de venda de drogas localizado em uma casa no Conjunto Roberto Marinho, Passagem Boa Esperança nº 8. Chegando ao local mencionado, os policiais encontraram o apelante em atitude suspeita, e ele ao perceber a chegada dos agentes adentrou no citado imóvel.

Diante do ocorrido, os agentes da lei adentraram no imóvel e abordaram o apelante, indagando-o sobre se havia drogas no referido local, momento em que ele admitiu que tinha, indicando um cesto de roupas sujas e que se tratava de 50 (cinquenta) petecas da substância conhecida como pedra de oxi.

Diante do ocorrido, foi dada voz de prisão ao apelante, que em seguida foi encaminhado para Seccional Urbana de Icoaraci, onde admitiu a venda da droga
.

Ofertada e recebida à denúncia e, após regular instrução o juízo
a quo
julgou procedente a acusação condenando o réu nas sanções ao norte referidas.

Inconformado o réu por meio de sua defesa técnica interpôs o recurso em análise (fl. 83).

Em suas razões (fls. 84/94), a defesa alega que as provas carreadas para os autos, no curso da instrução, são insuficientes para respaldar o decreto condenatório.

Refere que o testemunho dos policiais envolvidos na diligência e prisão do apelante, se mostram dissonante das demais provas dos autos, dentre estas a negativa de autoria declinada pelo réu em juízo.

Sustenta, que diante da dúvida acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição do apelante, face ao princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria da pena formulada pelo juízo sentenciante, para que seja aplicada a causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006, no patamar de 2/3 e, consequentemente substituir a pena corporal por restritivas de direito.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a consequente confirmação da sentença em todos os seus termos (fls. 96/99).

Subindo os autos a esta Superior Instância, foram a mim distribuídos, oportunidade na qual determinei que fossem encaminhados ao exame e parecer do
custos legis
(105).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se naquela condição, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

In casu
, a materialidade restou plenamente comprovada nos autos, pelo auto de apresentação e apreensão da droga (fl. 11/IPL-anexo), pelo Laudo de Exame Toxicológico Definitivo (fl. 24) e pelo depoimento das testemunhas que atestaram a existência do delito.

Em relação a autoria delitiva, não há como acolher a tese da defesa de insuficiência de provas aptas a atestá-la e, consequentemente, manter a condenação do apelante. Razão não lhe assiste.

Digo isso porque as provas carreadas aos autos, em especial, os relatos coesos e firmes dos policiais militares que participaram da diligência que resultou na apreensão do material entorpecente dentro da residência do apelante comprovam que a droga pertencia sim a ele e, era sim, destinada a venda, conforme se infere dos trechos a seguir reproduzidos.

A testemunha,
Gilson Luiz Sales da Silva
, policial militar declarou em juízo (mídia/fl. 47) que:

(...) estava em ronda policial nas proximidades, conhecida pelo grande fluxo de venda de drogas, acompanhado do Soldado Eder Gonsalves da Trindade Monteiro, quando avistaram, aparentemente, um usuário de drogas e decidiram segui-lo; Que ao chegarem próximo ao local de venda de drogas os Policiais Militares avistaram vários usuários correndo das proximidades da residência, onde as drogas eram comercializadas, por avistarem presença dos Policiais no local; Que o réu estava em frente à sua residência e rapidamente, em atitude suspeita, entrou em sua casa, razão pela qual os Policiais adentraram a residência do réu e o perguntaram se havia alguma droga na casa, o réu confessou que vendia as drogas e disse aos Policiais Militares que havia escondido as drogas no cesto de roupas.

As declarações do policial
Eder Gonçalves da Trindade Monteiro
, em Juízo (mídia/fl. 47) confirmam os relatos do seu colega de farda:

(...) recorda dos fatos e que efetuou diligência ao local da denúncia recebida; Que um cidadão avistou os Policiais Militares e denunciou que nas proximidades havia um ponto de venda de drogas, dando as características da casa onde as vendas aconteciam e do réu que as vendiam: Que efetuaram diligência no local e avistaram o réu com as características dadas na Denúncia, adentrando na residência, e logo em seguida a testemunha recorda ter entrado na casa do réu a procura de drogas enquanto o PM Gilson interrogava o réu; que posteriormente foi informado que as drogas estariam escondidas em um cesto de roupas, ao pegar a droga os Policiais acionaram uma viatura para conduzir o réu à Seccional.

Vale ressaltar, que o próprio apelante na fase inquisitiva (fl. 05/IPL-apenso) admitiu que a droga lhe pertencia e que comercializava o produto, posteriormente, em Juízo, visando afastar sua responsabilidade, mudou sua versão, afirmando, que apenas guardava a droga encontrada em sua casa para um indivíduo, cujo nome não soube informar, o qual teria arremessado o entorpecente para o quintal de sua casa.

Ora, mesmo que que se admitisse como verdadeira a versão do apelante em Juízo, ainda assim, resta caracterizando o delito capitulado no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, por se trata de crime de natureza múltipla, de sorte que a prática de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas, sendo, exatamente a situação do caso em análise, uma vez que o apelante admitiu, em juízo a guarda do entorpecente.

Nesse sentido eis o precedente deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA.
(...) 1. O crime de tráfico de drogas constitui delito de ação múltipla, que alcança, de forma alternativa, qualquer das ações descritas no artigo 33, caput, da Lei 1 1.343/06. Assim, basta o agente trazer consigo a substância entorpecente, não sendo necessária a ocorrência de qualquer outro resultado para que incorra no delito de tráfico, motivo pelo qual se afigura prescindível a efetiva comercialização da droga. (...) 8.
RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
à unanimidade. (ApCrim. nº 2014.04587525-40, Rel.
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, 2ª CCI, j. 05/08/2014, DJe 08/08/2014).

Vale lembrar que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

Nesse sentido, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos. 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016) (grifei).

Diante disto, não há que se falar em insuficiência de provas da autoria delitiva, pois as existentes nos autos revelam sem sombra de dúvida a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas praticado pelo apelante.

Passo, pois, aos pedidos subsidiários, isto é, a aplicação da causa de diminuição do, §4º, art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, na fração de 2/3, e substituição da pena corporal por restritivas de direito. Quanto a esses aspectos, melhores ventos não sopram a seu favor.

Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição §4º, art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, não há como acolher referida postulação.

Destarte, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DE PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA DETERMINAR A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO, FIXAR O REGIME MAIS GRAVOSO E VEDAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. VEDAÇÃO DOS ENUNCIADOS N.S. 7 E 83 DAS SÚMULAS DO STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. No tocante à causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, o legislador se ateve a fixar os pressupostos para a sua incidência deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para escolha entre a menor e a maior frações indicadas no referido dispositivo legal, cabendo ao julgador, atento às singularidades do caso concreto, dosar o decréscimo.

2. O grau de redução foi fixado com base em elementos extraídos dos autos que indicaram a maior reprovabilidade da conduta, evidenciada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do insurgente.

3. Este Superior Tribunal de Justiça entende que a quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 643452/MG, Rel Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. 16/06/2016 DJe 22/06/2016).

In casu
, embora a quantidade da droga apreendida não seja elevada, a natureza do produto entorpecente, cocaína, classificada como de alta dependência física e psíquica, causa severos e nocivos efeitos a saúde das pessoas, razão pela qual, pode e deve ser usada como fundamento para a determinação da fração a ser aplicada na causa de diminuição da pena. Nesse passo, mantenho o patamar de redução do tráfico privilegiado aplicado pelo juízo singular.

De igual modo, não se afigura possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o
quantum
de pena fixado é superior ao estabelecido no artigo 44 do Código Penal.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo em sua integralidade a r. sentença de primeiro grau.

É o meu voto.

Belém, 25 de outubro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/10/2022